Tribunal: CARF
Processo: 10920.007288/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007288/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.016 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
JJB TRANSPORTES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de
infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em
julgado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS. FATO GERADOR.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e as pagas ou creditadas as
contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007288/2008-81
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.016 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007288/2008-81

Relatório
JJB TRANSPORTES LTDA - ME, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 5a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, Acórdão no 07-18.100/2009, às e-fls. 227/242, que
julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições previdenciárias relativas a
parte da empresa, inclusive destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), em relação ao período de 01/2004 a 06/2007, conforme Relatório Fiscal, às fls. 59/61
e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.176.417-3.
Conforme consta do Relatório Fiscal, empresa foi excluída do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
— SIMPLES, por meio do Ato Declaratório n° 122, de 05/10/2007, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Joinville/SC, com efeito a partir de 01/01/2002 e motivada pelo exercício
de atividade econômica vedada à opção por esse sistema tributário, mas continuou declarando
em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) e recolhendo as contribuições nesta situação, no período de 01 /2004 a
06/2007.
De acordo com o mencionado Relatório, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, relacionados na folha de pagamento e declaradas nas GFIP, porém, na condição de
optante pelo SIMPLES, que correspondem aos levantamentos "FPG — FP DECLARADA
EMPRESA SIMPLES" (empregados) e "PRO — FP DECLARADA EMPRESA SIMPLES"
(contribuinte individual); e ainda as remunerações pagas aos segurados empregados,
discriminadas nas folhas de pagamento, mas não declaradas em GFIP, levantamento "FP —
FOLHA DE PAGAMENTO".
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Em face dos argumentos do contribuinte no sentido de desconhecer o mencionado
Ato Declaratório Executivo n° 122, que não está juntado aos autos; e para que não restassem
dúvidas sobre sua emissão, o processo foi enviado em diligência à fiscalização, a fim de que
fosse juntado neste processo o Ato Declaratório Executivo que excluiu a contribuinte do
SIMPLES.
Em resposta, retornou a Informação Fiscal por meio da qual a fiscalização junta
aos autos o Ato Declaratório Executivo n° 122 e demais documentos que são referentes ao
processo de exclusão do SIMPLES n° 10920.001978/2007-45.
A contribuinte foi cientificado da referida Informação Fiscal e apresentou a
manifestação, juntamente com os documentos, na qual ainda afirma que não houve a anexação
de prova indispensável à comprovação do suposto ilícito, a atrair, assim, a nulidade para este AI
por descumprimento do art. 9° do Decreto n° 70.235/72. Argumenta que é inconteste o
cerceamento defesa o fato da intimação sobre a exclusão do SIMPLES ter ocorrido por edital,
quando o órgão fiscalizador conhece o endereço do contribuinte e dispõe de meios concretos de
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.016 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007288/2008-81

intimar a empresa de forma a assegurar-lhe certeza inequívoca do ato administrativo levado a
efeito. Portanto, diz que, estando viciado o ato que a excluiu do SIMPLES, torna-se imperioso o
reconhecimento, igualmente, dos atos posteriores decorrentes.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 246/259, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, mais especificamente da sua manifestação
acerca do resultado da diligência, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Argumenta que é inconteste o cerceamento defesa o fato da intimação sobre a exclusão
do SIMPLES ter ocorrido por edital, quando o órgão fiscalizador conhece o endereço do
contribuinte e dispõe de meios concretos de intimar a empresa de forma a assegurar-lhe
certeza inequívoca do ato administrativo levado a efeito. Portanto, diz que, estando
viciado o ato que a excluiu do SIMPLES, torna-se imperioso o reconhecimento,
igualmente, dos atos posteriores decorrentes.
Com base nos documentos do processo de exclusão do SIMPLES, juntados às fls.
159/173, diz que sua exclusão decorreu de suposto exercício de atividade econômica
vedada, especialmente no que concerne ao agenciamento de cargas que, segundo o
entendimento fazendário, se assemelharia àquelas descritas no art. 9 0, XIII,
notadamente quanto à de representante comercial/despachante. Porém, diz que em
nenhum momento exerceu a atividade a ela atribuída, pois desenvolvia atividade de
transporte de cargas, sendo esta permitida pelo regime do SIMPLES Federal, não
havendo razões fáticas ou jurídicas para se manter o entendimento consubstanciado no
Despacho Decisório SACAT n° 739/2007.
Repete que tinha como CNAE-Fiscal o de no 6311-8/00, que compreende as atividades
de carga e descarga, por manuseio ou não, de mercadorias ou bagagens, independente
do meio de transporte utilizado, sendo que posteriormente alterou o seu CNAE-Fiscal
para 4930-2/02, que abarca o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos
e mudança intermunicipal, interestadual e internacional. Diz que o próprio auditor
entendeu, no AI n° 37.176.416-5, que o código FPAS correto da impugnante na GFIP
seria o 612, que corresponde à empresa de transporte rodoviário, ou de valores, empresa
de locação de veículo, empresa de distribuição de petróleo e sociedade cooperativa, de
acordo com a IN INSS/DC n° 100/2003 e IN MPS/SRP n° 03/2005 e IN RFB, inclusive
com a alteração da n° RFB no 739/2007. Assim, há que se reconhecer a permanência da
empresa no SIMPLES no período compreendido nesta autuação.
Diz, ainda, que, se a empresa tivesse tido a oportunidade de discutir a exclusão do
SIMPLES, muito provavelmente, essa não teria sido mantida e a presente autuação •
sequer existiria. Assim, o Auto de Infração deve ser declarado nulo, ante o flagrante
cerceamento de defesa, quando da prolação do Despacho Decisório n° 739/2007.
Quanto ao mérito, alega que o lançamento deve ser julgado totalmente improcedente, na
medida em que a recorrente nunca exerceu atividade que lhe impedisse de fazer parte
daquele regime tributário, fato corroborado pela própria autoridade fiscal por meio do
AI n° 37.176.416-5 e pelo Acórdão n° 07-17.076 — 5° Turma da DRJ/FNS de
07/08/2009, que manteve esse entendimento, ou seja, a obrigatoriedade de indicar o
FPAS 612 nas GFIP.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.016 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007288/2008-81

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES

Pela análise do Relatório Fiscal, se vê que a exigência, neste lançamento, das
contribuições da parte da empresa, inclusive o SAT/GILRAT, previstas no art. 22 da Lei n°
8.212/91, decorreu do fato de a empresa ter sido excluída do SIMPLES, por meio do Ato
Declaratório Executivo n° 122, de 05/10/2007, com efeitos a partir de 01/01/2002, e ter
continuado a contribuir como optante por esse regime simplificado.
A contribuinte por sua vez aduz ser empresa optante pelo SIMPLES e foca suas
argumentações de defesa quanto ao ato de exclusão.
Pois bem! A exclusão do Simples foi alvo de discussão no processo
10920.001978/2007-45 e, como bem observado pela decisão de piso, foi verificado que o
processo encontra-se arquivado, ou seja, transitado em julgado pela manutenção do mesmo.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e, como não fora, encontra-se consumada (contra a recorrente) em
processo administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na
decisão exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada.
Uma vez excluída do Simples, com o devido trânsito em julgado do processo
especifico, à empresa são aplicadas as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, consoante art. 16, da Lei no 9.317/96, razão pela qual foram levantadas as
contribuições sociais aqui discutidas.
Mais uma vez repito, a exclusão do SIMPLES e o lançamento fiscal das
contribuições não recolhidas compõem processos distintos, que possuem trâmites próprios e
independentes. Assim, os aspectos relacionados à exclusão do sistema simplificado, quer seja por
cerceamento de defesa ou por outras questões formais ou materiais, devem ser tratados no
processo específico relativo à essa matéria.
Em face do exposto, improcedente o pedido.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.016 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007288/2008-81

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital